Tribunal: STF
Processo: ARE 1596084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE POR NÃO TER SIDO A DECISÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO PODER JUDICIÁRIO. QUESTÃO DECIDIDA POR DECISÃO UNIPESSOAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 
1. A previsão, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, da possibilidade de julgamento monocrático de recursos interpostos contra decisões contrárias à jurisprudência dominante deste e. Corte (art. 132, XVI), está autorizada tanto pela abertura conferida pelo art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, quanto pelo que estabelece o art. 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal. 
2. Com base no art. 132, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, é possível o julgamento monocrático de recursos interpostos contra decisões contrárias à jurisprudência dominante desta e. Corte, como ocorreu no caso, em que o magistrado de origem acolheu pedido de restabelecimento de benefício previdenciário unicamente em razão da revisão e consequente cessação do benefício ter sido feita administrativamente e não ter sido submetida ao crivo do Poder Judiciário. 
3. Tratando-se de benefício previdenciário de caráter transitório, pela exegese dos arts. 60, §10 e 101, da Lei n. 8.213/91 e 71, da Lei n. 8.212/91, sua revisão administrativa pelo ente ancilar independe de chancela do Poder Judiciário. 
4. É inaplicável o princípio do paralelismo de formas nos casos de revisão administrativa de benefício previdenciário de caráter transitório concedido judicialmente. Precedentes. 
5. Eventual irresignação quanto ao resultado da revisão administrativa poderá ser manifestada por meio de nova ação judicial, calcada em nova causa de pedir. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 58 – ID: 90b852e0)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 64 – ID: 44e9716a)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que permitiu que benefício previdenciário concedido judicialmente anteriormente fosse cancelado administrativamente, com fundamento nas alterações introduzidas pela Lei nº 13.457/2017. Alega-se violação à coisa julgada. 
É o relatório. 
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. 
Transcrevo sua ementa: 
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
 
No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de revisão administrativa de auxílio-doença concedido judicialmente, tendo em vista a transitoriedade do benefício e a inexistência de incapacidade que ampare a sua concessão. 
Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 
 
“No caso, conforme explicitado na decisão monocrática combatida, a decisão recorrida, ao deliberar pela necessidade de autorização judicial para a cessação do benefício auxílio-doença concedido judicialmente, contraria a jurisprudência assente tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inexiste óbice à revisão administrativa (e eventual cessação) de benefício de caráter temporário, como no caso do auxílio-doença, nos termos da disposição geral do art. 101 da Lei n. 8.213/91: 
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
Não se olvida que foram promovidas alterações no aludido dispositivo, decorrentes da publicação da Medida Provisória n. 1.113/2022, que passou a vigorar com a seguinte redação:
(...)
No entanto, além de não ser esta a redação vigente à época da cessação em discussão, não foram promovidas mudanças substanciais que demandem alteração no entendimento até então adotado. 
Em continuidade, com o advento da Lei n. 13.457/17, em 27-06-2017, foi incluído o §10 no art. 60 da Lei n. 8.213/91, encerrando a celeuma quanto à possibilidade de a autarquia convocar segurados para (re)avaliação das condições que ensejaram o deferimento do benefício nos casos em que sua concessão é decorrente descumprimento de decisão judicial; in verbis:
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 3 Gabinete Desa. Vera Copetti permanecer incapaz. (...) § 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) (...) (grifou-se) 
Em igual norte já estabelecia o art. 71 da Lei n. 8.212/91: 
Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão. (grifou-se)
Assim, ao contrário do entendimento adotado pela decisão proferida pelo magistrado a quo, a legislação previdenciária abarca, expressamente, a hipótese de revisão administrativa do auxílio-doença concedido judicialmente, de modo que inaplicável o princípio do paralelismo de formas. 
Nesse passo, é dever do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promover a reavaliação periódica dos segurados em gozo de benefício com caráter de transitoriedade, com o escopo de verificar se persiste a incapacidade que motivou a concessão da benesse, ou, ainda, se houve seu agravamento, como forma de aquilatar a necessidade de manutenção do benefício, ou seu cancelamento, ou, ainda, a concessão de outra prestação, pela conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez, por exemplo. 
De acordo com a jurisprudência do STJ, na revisão administrativa deve ser oportunizado ao segurado o contraditório e ampla defesa, mediante a apresentação de documentação médica destinada a comprovar a alegada incapacidade, assim como a submissão à prévia perícia médica, sendo vedada a cessação unilateral do benefício.
(...)
Da documentação que instruiu o agravo de instrumento, decidido por meio da decisão monocrática ora combatida pelo agravo interno em julgamento, tem-se que a autora obteve, em 20- 10-2011, sentença de procedência que acolheu o pedido para "afirmar o direito da autora NOEMI FREID ao auxílio doença, espécie acidentário, com retroação (DIB) ao dia imediatamente seguinte à cessação do pagamento do NB 520.272.374-8, qual seja, 1º/06/2007" (Evento 15, "PROCJUDIC2", p. 48, do eproc de 1º grau).
Nos autos do cumprimento de sentença, em 30-11-2016, a parte autora protocolou petição informando que o benefício, concedido pela sentença transitada em julgado, foi cessado em revisão administrativa e postulou o restabelecimento do benefício (Evento 15, "PROCJUDIC2", p. 121-123, do eproc de 1º grau). Na sequência, foi proferida a decisão impugnada pelo INSS por meio de agravo de instrumento, ordenando o restabelecimento do auxílio-doença (Evento 15, "PROCJUDIC2", p. 130-132, do eproc de 1º grau), pelo fundamento já citado de necessidade de promover judicialmente a revogação de benefício concedido judicialmente. 
A jurisprudência desta Corte de Justiça segue a mesma compreensão da orientação do STJ, pela inaplicabilidade do princípio do paralelismo das formas nos casos de revisão administrativa de benefício concedido judicialmente, conforme os seguintes precedentes em casos similares:
(...)
Assim, por ser inaplicável o princípio do paralelismo das formas no caso concreto, não prospera o recurso interposto, devendo ser mantida a decisão agravada para cassar a determinação de restabelecimento do benefício, com a ressalva de que poderá a parte agravada buscar o resguardo de seus direitos através de ação judicial, calcada em nova causa de pedir, inclusive no tocante ao alegado direito à percepção de outra modalidade de benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença em virtude ter sido atestada sua incapacidade total e permanente por meio do laudo pericial (Evento 15, "PROCJUDIC2", p. 44, do eproc de 1º grau). 
Sobre este último ponto, destaca-se que, ao proferir a sentença no processo de conhecimento, o magistrado de origem levou em conta a informação no sentido de que havia incapacidade total e permanente. No entanto, registrou o seguinte (Evento 15, "PROCJUDIC2", p. 45): 
Muito embora inafastável o direito da autora à proteção do ente ancilar, a análise sistemática do laudo pericial informa ser o caso de manter por ora o auxílio-doença, impondo ao ente ancilar que submeta a segurada a processo de reabilitação e a encaminhe a tratamento adequado e especializado, visando a minoração ou mesmo eventual remissão da sequela e dos sintomas. 
Somente após isso, caberá averiguar em que patamar a sequela porventura regrediu. Aliás, o que pode e deve ser promovido pela própria Autarquia, na via administrativa. 
[...] 
Sendo pertinente deixar de logo consignado que, no caso de não haver recuperação, caberá ao ente ancilar, a tempo e modo, converter o auxílio-doença num dos benefícios de caráter permanente, a depender do grau de incapacitação (auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez). 
Apesar deste comando, constatou-se em perícia administrativa que a incapacidade não mais subsiste, pelo que, como dito, caso entenda de forma diversa, poderá a parte agravada buscar o resguardo de seus direitos por meio de ação judicial, calcada em nova causa de pedir. 
(...)”. (eDOC 58 – ID: 90b852e0, p. 4-7, grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requerimento de benefício de auxílio-doença. Laudo pericial. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1412035 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2023)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Súmula 279 do STF. Tema 660. Ausência de vulneração ao art. 93, IX, da CF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF e pela aplicação do Tema 660, além de concluir pela ausência de violação ao art. 93, IX, da CF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010). 6. Nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (ARE 1577637 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
  

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente